Tribunal: TJBA
Processo: 8002146-39.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002146-39.2025.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THAISE PEREIRA COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e VI, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor questiona descontos decorrentes de suposto empréstimo consignado não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes o interesse de agir e os documentos indispensáveis à propositura da ação que impugna descontos oriundos de suposto empréstimo consignado; (ii) estabelecer se o não cumprimento da determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não se admitindo a instauração de processo desprovido de lastro fático mínimo ou fundado em alegações genéricas desacompanhadas de prova inicial idônea, nos termos do art. 17 do CPC.

A petição inicial deve atender aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, competindo ao autor apresentar documentos mínimos que demonstrem os fatos constitutivos do direito alegado e permitam a adequada delimitação da lide.

O juiz determina a emenda da inicial quando verificada deficiência formal ou ausência de elementos essenciais, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, conforme art. 321 do CPC.

O descumprimento da determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, do CPC.

No caso concreto, o autor não juntou contracheques, extratos ou qualquer documento que comprovasse os descontos impugnados, tampouco indicou número de contrato, data de contratação ou elemento capaz de individualizar a relação jurídica controvertida, comprometendo a própria delimitação da demanda.

Os e-mails apresentados possuem conteúdo genérico e não identificam de forma precisa a operação impugnada, inexistindo comprovação de tentativa efetiva de solução junto ao canal competente da instituição financeira.

É vedado ao autor transferir ao Poder Judiciário o encargo de suprir informações que lhe incumbem por força do art. 319 do CPC, não podendo o Juízo assumir função investigativa substitutiva.

A habilitação espontânea da instituição financeira nos autos não convalida vícios estruturais da petição inicial nem supre a ausência de documentos indispensáveis, pois a resistência apta a caracterizar interesse processual pressupõe controvérsia minimamente delimitada.

A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e dos dispositivos constitucionais e civis relativos à responsabilidade objetiva, repetição de indébito e dano moral exige base fática concreta, inexistente diante da ausência de comprovação dos descontos e da não individualização da relação contratual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, não cumprida a determinação de emenda da inicial, é legítimo o indeferimento da petição e a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte quando regularmente intimada por meio de seu advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir exige a apresentação de lastro fático mínimo e documentos indispensáveis capazes de individualizar a relação jurídica controvertida.

O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial autoriza seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC.

A habilitação espontânea da parte ré não supre vícios estruturais da inicial nem convalida a ausência de documentos essenciais à delimitação da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 17, 319, II, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I e VI, 85, §11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8140921-15.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 09.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8111180-61.2023.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 03.12.2019, publ. 17.09.2024.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº.
8002146-39.2025.8.05.0242
, sendo apelante
VALDEMAR GOMES DA SILVA E OUTROS
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e o fazem pelos motivos seguintes.